Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Considerando o decurso do prazo da suspensão determinada na decisão ID 64228663, intimem-se os apelantes para manifestação acerca do interesse recursal, bem ainda para requererem o que entenderem de direito, tudo no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator